Tribunal: TJPA
Processo: 0800654-90.2022.8.14.0074
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800654-90.2022.8.14.0074

RECORRENTE: VALMIR ALVES MARTINS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E VI C/C § 2º - A, I, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CP,
C/C ART. 7º, INCISO I, DA LEI Nº 11.340/2006.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 129, § 9º, DO CP E CONSEQUENTE IMPRONÚNCIA.
IMPROCEDENTE
. Para fins de desclassificação, a versão de falta de
animus necandi
deve estar devassada, o que não se verifica no presente caso. Assim, havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri, pois, na hipótese, vislumbra-se que o meio utilizado pelo ora recorrente para ofender a vítima e, nesse momento, incompatível com a ausência de
animus necandi
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos
onze
dias do mês de

dezembro

do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
11
de
dezembro
de 2023.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Advogado Particular, em favor de
VALMIR ALVES MARTINS
, contra decisão do
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia
, que o pronunciou como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2º, incisos I e VI c/c § 2º - A, I, c/c artigo 14, II, ambos do CP,

c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006
.

Relatou a
denúncia
(ID 15564901), em síntese, que no dia 06/03/2022, por volta das 12h15m, em uma residência localizada no Residencial Arboreto, no município de Tailândia, o denunciado Valmir Alves Martins tentou ceifar a vida de sua ex-companheira, a vítima Rosilene Borge do Nascimento.

Segundo a denúncia, o acusado e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 02 (dois) anos. Entretanto, na época que ocorreram os fatos, eles estavam separados há aproximadamente 05 (cinco) meses.

Na ocasião, a vítima retornava da delegacia, quando o denunciado foi ao seu encontro, requerendo a motocicleta que estava sob o seu poder, veículo este que foi o causador das ameaças proferidas pelo denunciado. Nesse momento, Rosilene o informou que havia chegado da Delegacia, pois havia o denunciado por ameaça.

Ao tomar conhecimento da denúncia, o acusado sacou uma faca da cintura e começou a golpear várias vezes a vítima, não consumando o ato por interferência do filho desta, que ao presenciar a situação, armou-se com uma ripa e desferiu uma paulada em Valmir.

Em ato contínuo, o acusado ainda chegou a perseguir o filho da vítima, porém durante a fuga, o adolescente encontrou um policial à paisana que efetuou um disparo de arma de fogo, fazendo com que Valmir tomasse rumo ignorado.

Após o crime, Rosilene foi conduzida ao Hospital Geral de Tailândia, onde recebeu socorro médico.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, § 2º, incisos I e VI c/c § 2º-A, I, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006
.

Em ID 15564910, recebida a denúncia em 30/03/2022;

Em ID 15564993, Termo de audiência realizada no dia 18/08/2022;

Em ID 15565008, o Magistrado
PRONUNCIOU
o ora apelante, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, Inciso I e VI, c/c § 2º-A, I c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro c/c art. 7°, Inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Irresignado, o ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(ID 15565012),
requerendo a impronúncia em razão da ausência probatória, conforme o artigo 414,
caput,
do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a desclassificação do crime previsto no artigo 120,
caput
, para o crime do artigo 129, § 3º, ambos do Código Penal.

Em
contrarrazões

(ID 15565017),
o representante do Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento
do Recurso em Sentido Estrito,
negando-lhe
, no mérito,
provimento
, mantendo, na íntegra, a justa, escorreita e irretocável sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Tailândia.

Nesta

Instância Superior (ID 15890975),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

Cuida-se, como dito alhures, de Recurso em Sentido Estrito interposto por Advogado Particular, em favor de
VALMIR ALVES MARTINS
, contra decisão do
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia
, que o pronunciou como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2º, incisos I e VI c/c § 2º - A, I, c/c artigo 14, II, ambos do CP,

c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006
.

O recurso deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar a ser analisada, passo ao mérito recursal.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 129, § 9º, DO CP E CONSEQUENTE IMPRONÚNCIA:

Almeja a defesa a desclassificação do crime de tentativa de homicídio no âmbito doméstico para o de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, sob a alegação de ausência de
animus necandi
na conduta do recorrente, o qual desistiu voluntariamente, devendo responder apenas pelos atos já praticados.

Tenho que a desclassificação, nesta fase processual, deve ser rejeitada, pois, tal tese
há que ser apreciada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri uma vez que, da análise dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo ora recorrente para ofender a vítima, é,
primo ictu oculli
, incompatível com a ausência de
animus

necandi
, conforme entendimento pacificado na jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" ( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Na mesma toada, existindo prova capaz de indicar que o ora recorrente não conseguiu a consumação do delito por circunstâncias alheias a sua vontade, torna-se inviável, por ora, reconhecer o pleito defensivo de que este tenha parado o ato homicida por sua própria deliberação.

Ou seja, a tese defensiva não se mostrar inconteste de modo a privar o Tribunal do Júri de sua análise. Há questões controvertidas, cuja valoração cabe apenas aos juízes naturais da causa, sendo a pronúncia, por esse motivo, imperativa senão vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade recomenda a aferição do delito pelo Tribunal do Júri. A prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o acusado, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de desclassificação do delito para outro de competência do juízo singular ou, alternativamente, o reconhecimento da desistência voluntária. Dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo acusado para ofender a vítima, é, a priori, incompatível com a ausência de animus necandi, e incabível, portanto, ao menos por ora, a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de disparo de arma de fogo. De igual modo, existindo prova capaz de indicar que o denunciado não conseguiu a consumação do delito por circunstâncias alheias a sua vontade, inviável, neste momento, reconhecer o pedido da defesa no sentido de que o mesmo tenha parado o ato homicida por sua própria deliberação. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ/RS, Recurso em Sentido Estrito Nº 70071166029, Relator: Rosaura Marques Borba, Publicação: 16/03/17)

PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE. A pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão de mérito, quando pairam dúvidas acerca do elemento animador da conduta do agente, cabe ao Soberano Tribunal do Júri Popular. IMPROVIMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE. (TJ-MG – Rec em Sentido Estrito: 10231040254519001, Relator: Antonio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data de Publicação: 20/04/2018).

Assim, tenho que a desclassificação da imputação para lesão corporal no âmbito doméstico e familiar com base na suposta ausência de elementos probatórios que comprovem a existência de dolo e intenção de matar na conduta do agente, na 1ª fase do procedimento para apuração de crime doloso contra a vida, exige comprovação cabal acerca da ausência de
animus necandi
, o que impõe a profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção do autor, isto é, se ele efetivamente desistiu de prosseguir abandonando a intenção de matar ou se o resultado lesão corporal simplesmente decorreu de motivos alheios à sua vontade.

Analisando a prova testemunhal colhida durante a instrução criminal, entendo que não existe demonstração cabal quanto à ausência de
animus necandi
na conduta infligida ao ora recorrente. Ao contrário, entendo, ao menos por ora, que a ação delituosa estava conectada à intenção de matar a vítima, fato que não se consumou por razões alheias à sua vontade, haja vista só parou de esfaqueá-la em razão da interferência do filho desta, que o atingiu com pedaço de pau.

Como se verifica com a análise das provas dos autos, há pelo menos um segmento apontando para o
animus necandi
por parte do ora recorrente, porquanto, no mínimo, assumiu o risco de produzir o resultado morte.

Na fase processual em que o feito ora se encontra, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode ensejar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal de 1988.

Assim, entendo que diante de qualquer dúvida quanto à determinação do dolo do réu na ação contra a vítima, o julgamento do crime deve ser levado à Júri Popular, sendo competente para eventual decisão de desclassificação o Conselho de Sentença. Em consonância com o exposto, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISPOSITIVOS LEGAIS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE PEDIR. SÚMULA N. 284 DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. CONTROVERSO. PLAUSIBILIDADE DA TESE ACUSATÓRIA. TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA PARA JULGAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se conhece do recurso especial em que são apontados dispositivos infraconstitucionais dissociados das razões de pedir, nos termos da Súmula n. 284 do STF. 2. Somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o animus necandi na conduta imputada ao acusado, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, órgão incumbido de analisar as circunstâncias fáticas e valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia. Precedentes. 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias consignaram que as provas testemunhais apontaram que o réu haveria efetuado disparos contra seis policiais, todavia apenas em relação a dois deles foi possível identificar o animus necandi do agente. Ao assim decidir, a Corte estadual fez indevida incursão valorativa no acervo probatório e optou por uma das versões plausíveis do processo, a violar, portanto, a competência dos jurados de avaliar o elemento subjetivo do acusado. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 1850006 RS 2019/0345868-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2020)

Ex positis,
acompanho a manifestação ministerial e
conheço
do recurso interposto, mas,
lhe nego provimento
, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/12/2023